Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0716968-24.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ CLAUDIO MODESTO PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA INTERESSADO: S.C.L. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 74649223. 2. Atente-se a Secretaria para a disponibilização ao advogado peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência quando do julgamento da presente reclamação na próxima Sessão Ordinária, a realizar-se dia 7 de agosto de 2025 (quinta-feira), a partir das 13h30. Int. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.